Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
ÓRGÃO: TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0705282-82.2023.8.07.0007 APELADO: WELLINGTON SANTOS DE CARVALHO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, WELLINGTON SANTOS DE CARVALHO FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Chamo o feito à ordem. 1. Em cumprimento ao despacho proferido no ID 65854201, o Juízo de primeiro grau esclareceu que o presente feito consiste em desmembramento da ação penal n. 0718067-81.2020.8.07.0007 e limita-se a apurar a responsabilidade penal de WELLINGTON SANTOS DE CARVALHO, pois somente a Defesa deste réu interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia. 2. Dê-se vista dos autos ao d. MINISTÉRIO PÚBLICO para apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação WELLINGTON SANTOS DE CARVALHO. 3. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.